Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIO DE FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. MATÉRIA NÃO AGITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2.1. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação, restando preclusa a discussão por ausência de irresignação quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios arbitrados na instância de origem, sob pena de inovação recursal.
2.2 Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelas embargantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela manutenção da sentença primeva, que responsabilizou solidariamente as embargantes cada qual apenas pelas operações realizadas nos respectivos períodos em que vigentes os contratos de correspondente bancário firmados pela ré/embargante União com a empresa Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda. e pela ré/embargante B&T com a empresa J & B Viagens e Turismo Ltda e Iex Agência de Viagens e Turismo Ltda. Evidenciados, de modo claro e fundamentado, os motivos expressos no acórdão embargado para negar provimento às apelações interpostas pelas embargantes, concluo que as questões debatidas foram apreciadas e resolvidas completamente à luz do entendimento deste tribunal de justiça e foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15).
2.3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.